Tribunal: TJSP
Processo: 1005034-49.2015.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005034-49.2015.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
EDUARDO SARAK, é embargado SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005034-49.2015.8.26.0248/50000 -Voto no 8361 JV
2
COMARCA: Indaiatuba – 2a Vara Cível
EBTE.: Eduardo Sarak
EBDO.: Santander Leasing S/A
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8361
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de omissão,
obscuridade, erro material ou contradição no acórdão Caráter
infringente Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor da ação de
conhecimento contra o acórdão de fls. 293/307, que deu parcial provimento ao recurso da
instituição financeira ré, ora embargada.
Em síntese, alega o embargante que embora irreparável quanto ao mérito, o v.
acórdão padece de obscuridade, na medida em que nada esclareceu quanto ao termo inicial
para incidência das astreintes.
Com efeito, assevera não há resistência em relação ao valor da multa diária.
Todavia, pede o esclarecimento quanto ao termo inicial de sua incidência,
“pois em alguns momentos do dispositivo, parece que o Voto nega vigência ao
descumprimento da antecipação de tutela.” (fls. 1).
Assevera que a obrigação de fazer foi objeto de tutela antecipada, confirmada
em sentença, sendo certo, por outro lado, que o banco jamais cumpriu tal providência,
tendo sido necessária a expedição de ofício pelo MM. Juízo a quo em substituição à
obrigação não cumprida (fls. 2).
Assim, afirma que o termo inicial das astreintes é 01/02/2016, conforme
decidido pelo Juízo a quo as fls. 140 (fls. 4).
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar a obscuridade
supracitada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005034-49.2015.8.26.0248/50000 -Voto no 8361 JV
3
Conheço dos embargos de declaração interpostos pela parte autora porque
tempestivos, mas não lhes dou provimento, quanto ao mérito, posto que não restaram
verificadas, in casu, quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer incongruência.
Tampouco foi omitido ponto sobre o qual esta C. Câmara deveria ter se
pronunciado.
As alegações deduzidas pelo embargante, transbordam os temas devolvidos à
análise desta C. Câmara em sede recursal.
Realmente, na medida em que o recurso de apelação interposto pelo banco
suplicado se limitou a pugnar pelo reconhecimento: a) da falta de interesse de agir do
suplicante; b) da inexistência dos danos materiais; e c) da redução do valor das astreintes.
E nesse ponto, observo que o v. aresto examinou exatamente a questão
devolvida à análise.
Veja-se:
“(...)No que tange à multa diária fixada na r. sentença recorrida, breves
considerações devem ser efetuadas.
Por proêmio, no que tange ao valor da astreintes propriamente dito, fixado em
R$ 500,00 por dia para a hipótese de descumprimento da obrigação, observo que o MM.
Juízo a quo nada mais fez do que reiterar os termos de decisão anteriormente proferida.
A propósito, confira-se o teor da decisão de fls. 31/32:
"Vistos. Para a outorga da antecipação da tutela não se contenta a lei com o
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, impondo-se a
existência de prova inequívoca, a fim de que o juiz se convença da
verossimilhança da alegação. Os documentos juntados aos autos demonstram
que o autor firmou junto à primeira requerida contrato de arrendamento
mercantil para aquisição do veículo lá descrito, fazendo prova de quitação
integral do mesmo, sendo a última parcela paga em julho de 2011. Ocorre que
até a presente data, a empresa arrendatária, incorporada pela segunda
requerida, não forneceu ao autor os documentos necessários para a
transferência do veículo. Todavia, é inegável o prejuízo que tal omissão por
parte da empresa arrendatária, ora requerida, acarreta ao autor. Por tais
fundamentos, concedo à antecipação de tutela jurisdicional requerida à fls.
11 item "a", para que a arrendatária/requerida, forneça ao autor os
documentos necessários para a transferência da propriedade do veículo
objeto do contrato firmado pelas partes, sob pena de incidência de multa de
R$500,00 por dia de descumprimento. Expeça-se o necessário. Cite-se.”(g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005034-49.2015.8.26.0248/50000 -Voto no 8361 JV
4
E tal questão já foi apreciada por esta Col. Câmara, quando do julgamento do
agravo de instrumento no 2154691-16.2015.8.26.0000, relatado por este Julgador (NBF
1882), que negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, afastando
as teses de ilegalidade, abusividade, exorbitância e desnecessidade de fixação das
astreintes suscitadas pela suplicada (cf.-se fls. 254/258).
A propósito, confira-se a ementa do referido julgado:
“EMENTA: Agravo de instrumento Ação de obrigação de fazer Tutela
antecipada, compelindo o banco réu a fornecer ao autor os documentos
necessários para a transferência da propriedade do veículo objeto do contrato
firmado pelas partes, sob pena de multa diária - Multa cominatória fixada
dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve
ser mantida - Providência sem natureza complexa, perfeitamente ao alcance
do agravante Recurso desprovido.”.
Contra esse v. aresto foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado
seguimento (fls. 260).
Inconformada, a instituição financeira interpôs agravo de recurso
extraordinário ao Col. Supremo Tribunal Federal (processo n. 982.917), distribuído ao E.
Min. Luís Roberto Barroso, que também negou seguimento ao recurso (fls. 260/262).
Pelo que se tem nos autos, referida decisão transitou em julgado em
09/09/2016 (fls. 263).
Destarte, forçoso convir que a matéria atinente ao valor diário fixado a título
de astreintes já foi amplamente debatida e mais que isto, sedimentada, em razão do
trânsito em julgado do v. acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no
2154691-16.2015.8.26.0000, julgado por esta C. Câmara sob voto deste juiz.
Logo, inadmissível a discussão armada pela embargante/apelante no que
tange à matéria, já sufragada por conta da preclusão máxima, face à coisa julgada.
A propósito, confira-se o que já deliberou a respeito, o C. STJ:
“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. QUESTÕES QUE
PODERIAM TER SIDO DEDUZIDAS. MANTO DA INTANGIBILIDADE.
ABRANGÊNCIA. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE.
1. A Corte local apura que "o direito à expedição de carta de adjudicação já
foi reconhecido por mais de uma vez, no julgamento de recursos interpostos
anteriormente, conforme já mencionado"; "Trata-se de matéria preclusa, sendo
inadmissível que seja discutida indefinitivamente, em detrimento à segurança
jurídica". 2. Por um lado, "uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a
eficácia preclusiva da coisa julgada, apanhando todos os argumentos que poderiam
ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005034-49.2015.8.26.0248/50000 -Voto no 8361 JV
5
da coisa julgada nos exatos limites em que se formou" (AgInt no AREsp 961.640/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe
11/09/2018). Por outro lado, à luz do apurado pela Corte local - existência de decisão
transitada em julgado reconhecendo o direito da recorrida à adjudicação -, só se
conceberia a revisão do acórdão recorrido para obstar o mencionado ato (ainda que à luz
de argumento supostamente não invocado), mediante o reexame de provas para
infirmar essa moldura fática, obstado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2017/0120462-0, T4- QUARTA TURMA, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
J. 11/06/2019).
Todavia, razão assiste à suplicada no que tange à delimitação da incidência
da multa cominatória, muito embora tal questão, uma vez procedida a transferência do
bem, perca a relevância.
Porém, como foi suscitada em recurso, passo a examiná-la.
Insta consignar, de início, que a delimitação da astreintes não foi afetada pela
coisa julgada decorrente do julgamento do agravo de instrumento no
2154691-16.2015.8.26.0000, acima referenciado.
De fato, na medida em que o montante máximo delimitado a título de multa
diária somente foi fixado com a prolação da sentença, cuja matéria foi devolvida a esta
Col. Câmara para exame.
E nesse contexto, preservado, é claro, o entendimento do douto Magistrado “a
quo”, realmente a delimitação da astreintes, afigura-se, de fato, excessiva, tendo em conta
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Com efeito, o MM. Juízo “a quo” fixou, a título de multa, o valor de R$ 500,00
por dia de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 para que a ré proceda a
transferência do carro para o nome do autor.
Bem por isso, de rigor a redução de sua delimitação, face à situação dos
autos, em 38 (trinta e oito) dias.
Realmente, na fixação da delimitação da penalidade, há que se levar em conta
o valor do veículo.

E, de acordo com a Tabela Fipe carreada com a inicial (fls. 25), o preço de
venda do automóvel, à época da propositura desta ação, era de R$ 19.309,00.
Logo, em que pese a manutenção da multa diária em R$ 500,00 por dia, de
rigor sua delimitação a 38 dias, o que totalizará R$ 19.000,00, o que garante a
harmonização dos interesses das partes.
Isto posto, há que se acolher o recurso da ré nesse ponto, para delimitar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005034-49.2015.8.26.0248/50000 -Voto no 8361 JV
6
astreintes, fixadas em R$ 500,00 por dia para a hipótese de descumprimento pela
suplicada quanto à entrega do documento de transferência do carro (DUT), em 38 dias ou
R$ 19.000,00.” (fls. 302/305).
Isto posto, forçoso convir que a questão devolvida à análise pelo réu, ora
embargado, foi efetivamente apreciada por esta C. Câmara.
Lado outro, pelo que se tem nos autos, conquanto o autor/embargante tenha
oposto embargos declaratórios à r. sentença de primeiro grau (fls. 206/212), não recorreu
da decisão que os rejeitou (fls. 229).
Nesse cenário, e ao contrário da tese sustentada pelo embargante, não há que se
falar em obscuridade do v. acórdão, na medida em que a tese suscitada, ou seja, “termo
inicial” para contagem das astreintes, como demonstrado, refoge aos limites da matéria
devolvida pelo réu/apelante à análise desta Col. Câmara em sede de apelação.
Em verdade, o embargante, sob o rótulo de obscuridade, pretende discutir
questões não relacionadas ao mérito do recurso, com nítido propósito infringente.
Neste sentido, observo que ao embargante foi conferida oportunidade para
discussão dos temas abordados na r. sentença.
Todavia, preferiu não recorreu da r. sentença.
Destarte, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator